Tribunal: STF
Processo: Rcl 41791
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do estado do Rio de Janeiro (MP/RJ) e pela Defensoria Pública do estado do Rio de Janeiro (DP/RJ) em face de decisões do Presidente do Tribunal de Justiça fluminense, nos autos dos Processos nºs 0036361-16.2020.8.19.0000 e 0036466-90.2020.8.19.0000, que teriam desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado nas ADI nºs 6.421, 6.422, 6.424, 6.425, 6.427, 6.428 e 6.431.
    Os reclamantes narram que foram ajuizadas três ações civis públicas – duas em face do município do Rio de Janeiro (ACP nºs 0068461-21.2020.8.19.0001 e 0102074-32.2020.8.19.0001) e uma em face do município do Rio de Janeiro e do estado fluminense, em litisconsórcio (ACP nº 0117233-15.2020.8.19.0001) -, nas quais são questionados atos de governo que flexibilizam o isolamento social adotado como medida de enfrentamento da pandemia de Covid-19.
    Informam que
    “[o] juízo da 7ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, em decisão única, que englobou os requerimentos formulados nas três ações civis públicas, constatou a inexistência de estudos e dados científicos que embasassem os Decretos Municipal e Estadual de flexibilização do isolamento social e retomada das atividades sócio econômicas” 
    ; e “concedeu parcialmente a tutela de urgência para suspender os dispositivos dos Decretos que autorizaram a flexibilização do isolamento, até que fosse apresentado o devido estudo técnico”.
    O MP/RJ e a DP/RJ noticiam que o estado do Rio de Janeiro e o município do Rio de Janeiro ingressaram com pedidos de contracautela (Processos nºs 0036361-16.2020.8.19.0000 e 0036466-90.2020.8.19.0000), os quais foram deferidos pelo Presidente do TJRJ, em 9/6/2020, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação constitucional.
    Afirmam, também, que na audiência de conciliação realizada em 10/6/2020, os governos municipal e estadual se comprometeram a apresentar os estudos técnicos que abonam as medidas de flexibilização autorizadas por decretos, compromisso esse que, sustentam, “não foi [ ] cumprido da forma devida até o momento”, pois os documentos apresentados 
    “não esclarecem questões de suma importância para a avaliação da política pública de flexibilização do isolamento social, porquanto não incluem projeções de possibilidades e consequências, como possibilidade de aumento de novos casos, de novas internações, de novos óbitos e de impactos na rede de saúde (quantidade de respiradores, de leitos e de equipamentos de proteção individual).”
    Os autores aduzem que 
    “o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro violou a autoridade das mencionadas decisões ao suspender, com fundamento na impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário em decisões do Poder Executivo, a liminar concedida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública nas ACP’s ajuizadas pelos reclamantes, que, em harmonia com o entendimento manifestado por esse E. STF nas decisões acima referidas, reconhecendo a inexistência de estudos técnicos científicos que fundamentassem (i) o Decreto Estadual nº 47.112, que flexibiliza o isolamento social e autoriza a retomada de diversas atividades sócio econômicas do Estado do Rio de Janeiro, e (ii) o Decreto Municipal nº 47.488, que igualmente flexibiliza o isolamento social no Município do Rio de Janeiro e institui o plano de retomada de atividades econômicas, suspendeu os referidos atos normativos até que fossem apresentados estudos técnico científicos que os respaldassem.”
    Defendem que, diferentemente da decisão do presidente do TJRJ ora questionada, o despacho de primeira instância registra a ausência e/ou insuficiência da avalização técnica procedida pelas autoridades municipais e estaduais para fins de atenuação do isolamento até então praticado em consonância com orientações da Organização Mundial da Saúde, estudos nacionais e internacionais e o Boletim Epidemiológico nº 11/2020 do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública/COE-nCoV do Ministério da Saúde – sendo que, nesse último documento, teriam sido estabelecidos “critérios técnico-científicos que devem ser considerados pelos gestores estaduais e municipais para conferir um mínimo de coerência técnica na avaliação de risco em saúde pública que embasa a importante tomada de decisão quanto à modulação do distanciamento social”.
    O MP/RJ e a DP/RJ postulam o deferimento do pedido liminar para sustar as decisões proferidas nos Processos nºs 0036361-16.2020.8.19.0000 e 0036466-90.2020.8.19.0000.
    No mérito, pedem que seja julgada procedente a reclamação, para “cassar a decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, restabelecendo-se os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública [nas ACP nºs] 0068461-21.2020.8.19.0001, 0102074-32.2020.8.19.0001 e 0117233-15.2020.8.19.0001”.
    O Relator, Min. Alexandre de Moraes, despachou nos autos (DJe de 30/6/2020 e 1º/7/2020), requerendo prévias informações à autoridade reclamada e a intimação do Governador do Estado do Rio de Janeiro e do Prefeito do Município do Rio de Janeiro para se manifestarem nos autos.
    A autoridade reclamada, em suas informações (eDoc. 34), sustenta, em síntese, que a decisão proferida nos Processos nºs 0036361-16.2020.8.19.0000 e 0036466-90.2020.8.19.0000 visam resguardar a competência de agentes políticos “que detêm legitimação democrática” para tomar decisões em matéria de alta complexidade e relativa indefinição no cenário científico (tanto humano, como biológico), razão pela qual “deve[m] ser tratada[s] com a deferência necessária [aos] casos de discricionariedade técnica” que escapam à competência institucional do Poder Judiciário.
    Pondera, nesse sentido, que 
    “entendeu-se por não caber ao Judiciário exercer controle absoluto sobre políticas públicas de combate à COVID-19, notadamente no que pertine ao plano de retomada das atividades, na medida em que, para tanto, se requer planejamento global integrado e interdisciplinar entre diversas autoridades públicas, diante da impossibilidade de sua efetividade de forma isolada.
    A ingerência do Judiciário nesta seara é feita de forma excepcional e deve estar cingida àquilo que se pode razoavelmente exigir do Poder Público, não substituindo-o em suas escolhas.
    […]
    No caso, identificou-se, ao menos em juízo perfunctório, o respaldo técnico necessário na decisão tomada pelo Estado e pelo Município, sendo certo que os dados técnicos e a evolução da própria ciência têm produzido diariamente elementos e revisão das diretrizes, inclusive mundiais, para combate à pandemia.
    […]
    No que se refere aos dados técnicos elaborados pela Secretaria de Estado de Saúde – SES, foram trazidos aos autos originários, mediante a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à COVID-19, relatórios e boletim epidemiológico nos quais podem se destacar os seguintes trechos:
    . Quanto ao monitoramento dos casos confirmados de COVID-19: ‘Desce o dia 11/5/2020 a curva apresenta uma queda sustentada, refletindo claramente uma desaceleração da notificação e confirmação de novos casos’;
    . Quanto aos casos confirmados de COVID-19 segundo a região de saúde do estado: ‘Analisando os gráficos abaixo é possível observar uma tendência de queda na notificação dos casos em todas as regiões do estado do rio (sic) de Janeiro”;
    . Quanto ao monitoramento de óbitos por COVID-19 no estado do Rio de Janeiro: ‘Observa-se uma queda do número de novos óbitos já a partir do dia 19 de maio de 2020, que se mantém de forma sustentada’;
    . Quanto ao monitoramento de casos graves – Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no estado do Rio de Janeiro: ‘Note-se que desde a semana epidemiológica 19 há variação negativa dos casos de síndrome respiratória aguda grave’;
    . Quanto à regulação dos gasos graves de SRAG confirmados por COVID: ‘AS filas de espera para transferência da atenção ao COVID (…) tem apresentado forte tendência de queda em série histórica recente. Tanto para pacientes com necessidade de vagas em Enfermarias, quanto para os casos com indicação para leitos de UTI, os números são reduzidos a cada dia analisado;’
    [...]Em notícia do final do dia [30/6/2020], retirada do site da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, a Prefeitura informa que o percentual de ocupação de leitos da rede SUS é de 71%, dendo de 40% a enfermaria.”
    O Presidente do TJRJ aduz, assim, que além de a decisão de primeiro grau nas ACP nºs 0068461-21.2020.8.19.0001, 0102074-32.2020.8.19.0001 e 0117233-15.2020.8.19.0001 configurarem grave lesão à ordem e à economia pública – justificando, assim, a ordem de contrcautela deferida -, não há a notória ilegalidade praticada pelos agentes políticos que fundamenta a presente ação reclamatória.
    O Governo do município do Rio de Janeiro (eDoc. 35) requer a negativa de seguimento à reclamação, por estar sendo usada como sucedâneo de recurso para questionar decisão do Presidente do TJRJ no exercício regular de sua competência para analisar o risco de lesão à ordem e à economia pública em decorrência da decisão nas ACP nºs 0068461-21.2020.8.19.0001, 0102074-32.2020.8.19.0001 e 0117233-15.2020.8.19.0001, não tendo, portanto, eficácia reformadora desses julgados.
    Ainda da perspectiva do uso da reclamação como instrumento recursal, alega que a pretensão do MP/RJ e da DP/RJ nos presentes autos é rediscutir o conjunto fático-probatório apresentado à autoridade reclamada.
    Sustenta que a flexibilização das medidas restritivas às atividades sociais e econômicas impostas na municipalidade está amparada por critérios objetivos, e que a pretensão dos reclamantes apoia-se na “discordância […] com as bases científicas e técnicas do Decreto 47.488/2020”.
    O município do Rio de Janeiro argumenta, ainda, que
    “o ato normativo objeto do controle concentrado de constitucionalidade versa sobre a responsabilização de agentes públicos por ação e omissão em atos relacionados com a pandemia, definindo o conceito de ato grosseiro, não possuindo relação direta com a decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, na qual se reconheceu a existência de grave risco à ordem e à economia pública em decisão exarada por juízo de primeira instância que, liminarmente, suspendeu ato normativo municipal que estabeleceu as regras e as condições para o retorno faseado das atividades sociais e econômicas no Município do Rio de Janeiro.”
    O estado do Rio de Janeiro (eDoc. 46), atendendo igualmente à solicitação do e. Min. Alexandre de Moraes, manifestou-se pela negativa de seguimento à reclamação, em razão da “ausência de interesse processual na propositura desta Reclamação, tendo em vista (a) seu manejo como sucedâneo recursal, (b) ausência de identidade entre a decisão paradigma e a decisão reclamada, bem como (c) a concessão de efeito suspensivo no agravo de instrumento interposto pelo Estado do Rio de Janeiro em face da decisão judicial que os autores pretendem que tenha a eficácia reestabelecida (sic)”.
    Afirma, ainda, a correção da decisão reclamada, pois o ato normativo estadual está fundado em estudos técnicos e a decisão de primeira instância constitui indevida interferência do Poder Judiciário em prerrogativa do Poder Executivo, com violação ao postulado da separação dos Poderes.
    Defende que há risco de dano reverso na hipótese de provimento liminar na presente reclamatória, por causar insegurança jurídica e instabilidade social com a paralisação de política pública regularmente instituída pelo Governo estadual. 
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, consigno que a presente reclamação foi distribuída à relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, vindo a minha análise a Petição nº 53.301/2020 – na qual o MP/RJ e a DP/RJ reiteram o pedido de liminar – por força do disposto no art. 13, inciso VIII, do RISTF, in verbis:
    “Art. 13. São atribuições do Presidente:
    […]
    VIII – decidir questões urgentes nos períodos de recesso ou de férias”.
    A decisão objeto da presente reclamatória foi proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro, no exercício da competência que lhe é conferida pelo art. 12, §1º, da Lei nº 7.347/1985, que assim dispõe:
    “Art. 12. [...]
    § 1º A requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, poderá o Presidente do Tribunal a que competir o conhecimento do respectivo recurso suspender a execução da liminar, em decisão fundamentada, da qual caberá agravo para uma das turmas julgadoras, no prazo de 5 (cinco) dias a partir da publicação do ato.”
    A decisão impugnada possui a seguinte ementa:
    “PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. COVID-19. PANDEMIA. EFEITOS GLOBAIS. SEPARAÇÃO DOS PODERES. MANDAMENTO CONSTITUCIONAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA ADOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. NECESSIDADE DE RECONHECER, EM MUITOS CASOS, A AUSÊNCIA DE EXPERTISE DO PODER JUDICIÁRIO EM RELAÇÃO À COVID-19. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. DEFERIMENTO.
    1. PANDEMIA. Surto de transmissão do vírus Sars-Cov-2, causador da doença Covid-19 (ou coronavírus). Evento inequivocamente complexo, de alto risco à saúde pública, com relevantes impactos sobre os sistemas de saúde, em todas as esferas de governo (federal, estaduais e municipais) e imprevisíveis consequências econômicas, sociais e humanas. Situação que demanda a adoção de ações coordenadas, conforme as peculiaridades de cada localidade, visando à prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública.
    2. NORMATIVIDADE JURÍDICA. LEGITIMAÇÃO CONCORRENTE DE ESTADOS E MUNICÍPIOS, NO QUE TANGE À ADOÇÃO DE MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DA COVID. ADI6341MC/DF. Legitimação concorrente de Estados e Municípios, em termos de saúde, especialmente nas medidas de enfrentamento da COVID, reconhecida, por unanimidade do Plenário do STF.
    3. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMPO DE PANDEMIA. Em todas as instâncias, ações judiciais proliferam em relação às medidas governamentais de contenção à pandemia. Está na ordem do dia a virtude passiva dos juízes e a humildade judicial de reconhecer, em muitos casos, a ausência de expertise em relação à Covid-19. É tudonovo para a Ciência, quiçá para o Judiciário. Nesse contexto, impõe-se aos juízes atenção para as consequências das suas decisões, recomendando-se prudência redobrada em cenários nos quais os impactos da intervenção judicial são complexos, incalculáveis ou imprevisíveis. Antes de decidirem, devem os juízes ouvir os técnicos, porque uma postura judicial diversa gera decisões passionais que desorganizam o sistema de saúde, gerando decisões trágicas e caridade injusta. (FUX, Luiz. Justiça infectada? A hora da prudência. Publicado no Jornal O GLOBO). 3.1. Em um Estado Democrático de Direito, a atuação do Poder Judiciário deve respeitar os limites impostos pela Constituição e pelas demais leis do país. Não pode se dar, exclusivamente, pela vontade do julgador, por melhor que seja sua intenção. Julgar não é um ato de vontade, mas de conhecimento. 3.2. A sociedade precisa de tranquilidade e segurança jurídica. Cumpre ao Poder Judiciário, com serenidade e responsabilidade, se desincumbir desse mister. 3.3. De fato, e não raro, sob a argumentação de [suposta] proteção aos direitos fundamentais, muitas vezes se escondem objetivos pragmáticos e ideológicos de controle sobre os demais Poderes republicanos, o que afronta diretamente a Constituição. Preocupação com saúde, educação, segurança são deveres do Estado, cujas políticas nacionais estão a cargo do EstadoAdministrador (Poder Executivo). Não cabe ao Estado-Juiz (Poder Judiciário) a elaboração de políticas públicas nessas áreas, menos ainda atuar como ordenador de despesas. Assim agindo, assenhora-se de atribuições que, constitucionalmente, não lhe competem. 3.4. Separação dos Poderes que deve ser respeitada. Necessidade de respeitar as escolhas administrativas tomadas pelos órgãos técnicos do Estado, não competindo ao julgador substituir o administrador nas decisões tomadas. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar o mérito das decisões administrativas, mormente no atual momento vivenciado pelo país, não podendo substituir prévias avaliações técnicas do Poder Executivo.
    4. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. 4.1. As Cortes Superiores têm consignado que quatro são os requisitos necessários para o cabimento do excepcional pedido de suspensão: a) decisão proferida no bojo de ação proposta contra o Poder Público; b) requerimento do Ministério Público ou de outra entidade legitimada; c) manifesto interesse público ou flagrante ilegitimidade da decisão atacada; e d) grave lesão a um dos direitos tutelados pela lei, quais sejam, ordem, saúde, segurança e economia públicas. Sendo assim, se, e somente se, todos esses requisitos coexistirem, poderá o Poder Público, ou o Ministério Público, formular o pedido de suspensão de liminar ou de sentença. 4.2. Com efeito, o deferimento do pedido de suspensão de liminar exige a presença de ocorrência de lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. 4.3. Embora a contracautela revista-se de caráter excepcional, tenho que o caso dos autos permite o seu deferimento, tendo-se em perspectiva a jurisprudência firmada pela Suprema Corte no sentido de que “(...) na análise do pedido de suspensão de decisão judicial, não é vedado ao Presidente do Supremo Tribunal Federal proferir um juízo mínimo de delibação a respeito das questões jurídicas presentes na ação principal”, conforme tem entendido a jurisprudência da Corte Constitucional, da qual se destacam os seguintes julgados: SS 846-AgR/DF, rel. Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 29.5.96; SS 1.272- AgR/RJ, rel. Ministro Carlos Velloso, DJ 18.5.2001 (STA 322/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes). Nesse sentido, a suspensão dos Decretos está intrinsecamente associada à retomada econômica e social, e este é um dos maiores desafios de nossa atual sociedade: manter o equilíbrio da pandemia sem descuidar da retomada das atividades econômicas. A decisão impugnada poderá causar prejuízos econômicos vultosos imediatos e de difícil reparação ao Estado e também ao Município do Rio de Janeiro, inclusive com a possível e indesejável demissão de um grande número de trabalhadores, quebra de diversas empresas e impacto direto na arrecadação do Estado e do Município. 4.4. A suspensão dos Decretos é medida que causa grande lesão à ordem pública e à economia, restando patente os requisitos para o deferimento da medida postulada. 4.5. A magnitude da expressão econômica envolvida na causa e o risco de que os efeitos da decisão possam potencializar um enorme prejuízo em toda a sociedade são pressupostos que autorizam a contracautela requerida. 4.6. Como cediço, a suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia plena do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita, a riscos graves de lesão, interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública. Sendo medida cautelar, deve-se dosar na decisão o conteúdo da violação dos interesses públicos tutelados.
    No caso, patente se encontra à lesão a ordem e à economia púbica. Deferimento que se impõe.”
    No caso, aponta-se como paradigma de confronto a decisão proferida pelo Plenário do STF no julgamento conjunto das ADI nºs 6.421, 6.422, 6.424, 6.425, 6.427, 6.428 e 6.431 (acórdão pendente de publicação), cuja certidão de julgamento possui a seguinte redação:
    “[...] por maioria, deferiu parcialmente a cautelar para: a) conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 2º da MP 966/2020, no sentido de estabelecer que, na caracterização de erro grosseiro, deve-se levar em consideração a observância, pelas autoridades: (i) de standards, normas e critérios científicos e técnicos, tal como estabelecidos por organizações e entidades internacional e nacionalmente conhecidas; bem como (ii) dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção; e b) conferir, ainda, interpretação conforme à Constituição ao art. 1º da MP 966/2020, para explicitar que, para os fins de tal dispositivo, a autoridade à qual compete a decisão deve exigir que a opinião técnica trate expressamente: (i) das normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal como estabelecidos por organizações e entidades reconhecidas nacional e internacionalmente; (ii) da observância dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção. Foram firmadas as seguintes teses: ‘1. Configura erro grosseiro o ato administrativo que ensejar violação ao direito à vida, à saúde, ao meio ambiente equilibrado ou impactos adversos à economia, por inobservância: (i) de normas e critérios científicos e técnicos; ou (ii) dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção. 2. A autoridade a quem compete decidir deve exigir que as opiniões técnicas em que baseará sua decisão tratem expressamente: (i) das normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal como estabelecidos por organizações e entidades internacional e nacionalmente reconhecidas; e (ii) da observância dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção, sob pena de se tornarem corresponsáveis por eventuais violações a direitos’.”
    A meu ver, e sem prejuízo de melhor análise pelo eminente Relator, a eficácia da decisão exarada pelo Supremo Tribunal nas ações paradigmas vincula-se à aplicação da disciplina da Medida Provisória nº 966/2020, mais especificamente orientando a análise de configuração de erro grosseiro para fins de responsabilização, nas esferas civil e administrativa, de agentes públicos por atos comissivos ou omissivos na pandemia de Covid-19.
    Nesse juízo excepcional, exercido em substituição ao e. Min. Alexandre de Moraes em razão das férias, entendo que o entendimento adotado em sede abstrata nas ADI nºs 6.421, 6.422, 6.424, 6.425, 6.427, 6.428 e 6.431, não autorizam a provocação do Supremo Tribunal Federal, em sede reclamatória, a fim de que a Suprema Corte manifeste-se originariamente sobre o conjunto probatório acerca da moldura fático-jurídica subjacente à edição de atos governamentais no atual cenário de crise sanitária decorrente do novo coronavírus.
    No sentido do caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações, vide precedentes:
    “(...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 16.492/SP-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/11/14).
    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 11.463/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/2/15).
    Destaco, ainda, jurisprudência do STF no sentido de recusar a aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes, sob pena de se admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recursos ou ações em geral, provocando o exame per saltum por esta Suprema Corte de questão a ser desenvolvida pelos meios ordinários e respectivos graus, em desrespeito ao devido processo legal. Vide:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADI 1.851. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. A reclamação exige estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, não servindo de sucedâneo recursal. 2. Na sistemática da Lei nº 8.038/1990 e do CPC/1973, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido contrário à adoção da teoria da transcendência aos motivos determinantes de suas decisões, impedindo o uso de tese jurídica para o fim de ajuizamento de reclamação constitucional. 3. Agravo interno desprovido” (Rcl nº 4.090/PI-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/6/2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. DEVERES DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 16. PRECEDENTES. 1. O registro da omissão da Administração Pública quanto ao poder-dever de fiscalizar o adimplemento, pela contratada, das obrigações legais que lhe incumbiam - a caracterizar a culpa in vigilando-, ou da falta de prova acerca do cumprimento dos deveres de fiscalização – de observância obrigatória-, não caracteriza afronta à ADC 16. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. Firmou-se nesta Suprema Corte o entendimento de que inviável o manejo de reclamação constitucional para garantia da autoridade de suas decisões quando calcada na transcendência dos motivos determinantes das decisões tomadas no exercício do controle abstrato da constitucionalidade dos atos normativos. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl nº 19.849/RJ-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 9/5/2017).
    “RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS. ADI 1.770. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. I - É improcedente a reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de ser incabível reclamação fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante. III - O acórdão prolatado na ADI 1.770 não decidiu sobre a possibilidade de empresa pública despedir, ou não, empregado público após sua aposentadoria, nem, caso despedisse, se a consequência seria reintegrar o empregado, ou garantir-lhe as verbas rescisórias. IV - Reclamação julgada improcedente.” (Rcl nº 8.168/SC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ acórdão o Min. Edson Fachin, DJe de 29/2/2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SUPRESSÃO PELA FIOCRUZ DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 3. NÃO OCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DA TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES REJEITADA PELO SUPREMO. AGRAVO DESPROVIDO. I – Só é possível verificar se houve ou não descumprimento da Súmula Vinculante 3 nos processos em curso no Tribunal de Contas da União, uma vez que o enunciado, com força vinculante, apenas àquela Corte se dirige. II – Este Supremo Tribunal, por ocasião do julgamento da Rcl 3.014/SP, Rel. Min. Ayres Britto, rejeitou a aplicação da chamada ‘teoria da transcendência dos motivos determinantes’. III – Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 9.778/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/11/11).
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESRESPEITO AO ACÓRDÃO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.868. INEXISTÊNCIA. LEI 4.233/02, DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA/SP, QUE FIXOU, COMO DE PEQUENO VALOR, AS CONDENAÇÕES À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ATÉ R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). FALTA DE IDENTIDADE ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O ACÓRDÃO PARADIGMÁTICO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 2.868, examinou a validade constitucional da Lei piauiense 5.250/02. Diploma legislativo que fixa, no âmbito da Fazenda estadual, o quantum da obrigação de pequeno valor. Por se tratar, no caso, de lei do Município de Indaiatuba/SP, o acolhimento do pedido da reclamação demandaria a atribuição de efeitos irradiantes aos motivos determinantes da decisão tomada no controle abstrato de normas. Tese rejeitada pela maioria do Tribunal. 2. Inexistência de identidade entre a decisão reclamada e o acórdão paradigmático. Enquanto aquela reconheceu a inconstitucionalidade da Lei municipal 4.233/02 &apos;por ausência de vinculação da quantia considerada como de pequeno valor a um determinado número de salários mínimos, como fizera a norma constitucional provisória (art. 87 do ADCT)&apos;, este se limitou &apos;a proclamar a possibilidade de que o valor estabelecido na norma estadual fosse inferior ao parâmetro constitucional&apos;. 3. Reclamação julgada improcedente” (Rcl nº 3.014/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 21/5/10).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INOVAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O OBJETO DA DECISÃO DESTE TRIBUNAL QUE SE ALEGA DESRESPEITADA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. ARTIGO 102, I, ‘l’, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. 1. Não é possível, em agravo regimental, inovar o feito, trazendo-se à discussão tema não abrangido em momento oportuno. 2. Não há identidade ou similitude de objeto entre o ato impugnado e a decisão tida por desrespeitada. A via processual eleita é inadequada para atender a pretensão dos reclamantes. 3. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 6.204/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, DJe 28/06/10).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EX-PREFEITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO À DECISÃO PROFERIDA NA RECLAMAÇÃO 2.138. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAV